Tribunal: CARF
Processo: 13971.003118/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003118/2008-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.454 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
BREITKOPF VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão houver contradição,
omissão ou obscuridade no voto.
ACOLHIMENTO
EMBARGOS.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido identificado que a decisão do recurso tornou a situação do
Recorrente mais gravosa, é de se limitar os seus efeitos ao que decidido na
decisão original, sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados no Acórdão no 2402-008.217,
em relação à decadência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura
(suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte Recorrente (fls.
447-451) que foram admitidos parcialmente, conforme despacho de fls. 455-461:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003118/2008-10
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, Anexo II, do RICARF, admitem-se
parcialmente os embargos opostos pela Contribuinte para que sejam sanados os vícios
apontados em relação à decadência.
Ressalte-se, todavia, que a presente análise se restringe à admissibilidade dos embargos,
sem uma apreciação exauriente das questões apresentadas, a qual será procedida quando
do julgamento pelo colegiado.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, para inclusão
em pauta de julgamento.

Da parte admitida, tem-se que a Contribuinte alegou a existência de obscuridade,
erro de fato (premissa equivocada) e omissão em relação à decadência, como destaco:
5. Em primeiro lugar, porque, no que se refere à decadência quanto às competências
01/2003 a 06/2003, o v. Acórdão incorreu, data vênia, em obscuridade ou julgamento
extra/ultra petita.
6. É que (...) o Acórdão afirmou (fl. 432): "(...) não estão albergados pela decadência os
períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2003".
7. Ocorre que o acórdão proferido pela DRJ já havia reconhecido que, no presente caso,
operou-se a decadência quanto às competências 01/2003 a 06/2003, Em relação a este
ponto, a decisão é definitiva, porque o: (a) montante exonerado (R$ 125.961,81 em
28/07/08, conforme fl. 392) estava abaixo do valor da alçada (Portaria MF n° 63/2017),
de modo que não era objeto de recurso de ofício; e (b) recurso da empresa tratava da
decadência especificamente em relação à competência 07/2003 (as competências
01/2003 a 06/2003 foram excluídas pela DRJ).
8. Nesse ponto, portanto, a Embargante entende que haveria obscuridade ou decisão
extra/ultra petita (...)
9. Em segundo lugar, porque o Acórdão partiu da premissa equivocada de que a
empresa não teria efetuado pagamentos das contribuições previdenciárias em relação às
competências 01/2003 a 07/2003.
10. Tal premissa é equivocada, o que configura erro de fato, porque as guias de
recolhimento juntadas às fls. 137 a 145 dos autos comprovam a existência de
pagamentos das contribuições previdenciárias no referido período, o que também foi
assim confirmado pelo Acórdão da DRJ ffl. 312): "(...) em consulta ao sistema
informatizado da Receita Federal, verificou-se que a empresa procedeu o recolhimento
de parte das contribuições devidas à seguridade social, logo, as contribuições apuradas
no período em tela restam decaídas".
11. Neste ponto, também haveria omissão, porque o Acórdão não se manifestou quanto
às mencionadas provas e fatos incontroversos, confirmados inclusive pela DRJ.
12. Em terceiro lugar, porque o Acórdão, em relação à competência 07/2003 (única
competência em discussão no Recurso Voluntário quanto à decadência, porque as
competências 01/2003 a 06/2003 foram excluídas pela DRJ), deixou de observar que,
como a Embargante fora cientificada do lançamento em 30/07/2008, operou-se a
decadência em relação ao período anterior a 30/07/2003, por força do art. 150, § 4o, do
CTN.
(destaques da Embargante)

É o relatório.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Admitidos os embargos de declaração opostos, passo a análise do mérito.
Como constou no acórdão no 2402-008.217 (fls. 425-437), de relatoria deste
Conselheiro, a Recorrente, ora Embargante, teria obtido provimento quanto ao reconhecimento
da decadência de parte do crédito lançando, quando do julgamento pela DRJ.
E, de fato, assiste razão à Embargante, visto que o Acórdão da DRJ (fls. 382-393)
já havia reconhecido a decadência do período de 01/2003 a 06/2003:
Todavia, a teor do que dispõe o § 4°, art. 150 do CTN, cabe a este órgão julgador
analisar se as contribuições ora apuradas, relativas às competências 01/2003 a 06/2003,
estão ou não atingidos pela decadência. Vejamos:
Assim sendo, embora não conste nenhum recolhimento relacionado no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, de fls. 04 a 12, em consulta ao sistema informatizado da
Receita Federal, verificou-se que a empresa procedeu ao recolhimento de parte das
contribuições devidas à seguridade social, logo, as contribuições apuradas no período
em tela restam decaídas.

Ainda, acrescenta-se que houve nos autos a prova de pagamento (comprovantes
de pagamento de GPS), conforme documentos citados por ela e constantes das fls. 136 a 145.
Assim, neste caso, o recurso voluntário não pode implicar em decisão mais
prejudicial do que aquela objeto do recurso.
De fato, segundo o princípio da reformatio in pejus, o acórdão do recurso
voluntário interposto pela Contribuinte não pode ser mais gravoso do que a decisão recorrida.
Neste caso, deve-se fazer constar a ementa abaixo do acórdão embargado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação encontra-se
revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o
seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação
fornecidos in natura sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT),
conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN).
CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS SAT/RAT. ILEGALIDADE DA PREVISÃO DA
ALÍQUOTA. INDIVIDUALIZAÇÃO SEGURADO.
Não há que se falar em ilegalidade da aplicação de alíquota prevista por ser matéria
tratada por Decreto e não por Lei competente. Aplicação Súmula CARF no 2 “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. As
alíquotas serão aplicadas conforme o caso, levando-se em consideração a atividade
preponderante da empresa. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.454 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no
108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos
colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

E, aqui, entendo que razão assiste à Embargante para declarar a decadência parcial
do crédito tributário referente às competências 01/2003 a 06/2003, tal como decidido pela DRJ.
Por sua vez, no tocante à competência 07/2003 (única competência em discussão
no Recurso Voluntário), sendo que a Contribuinte foi notificada em 30/07/2008 (fl. 02), ou seja,
independentemente da regra adotada de contagem de prazo decadência, dentro do quinquênio
legal, não vislumbro a decadência aqui.
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeito
infringente, para elucidar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se o não
provimento ao recurso voluntário no tocante à decadência da competência 07/2003.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, sem
efeito infringente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital